Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sucessão processual dos sócios de sociedade empresária extinta voluntariamente, sob fundamento de ausência de comprovação da transferência de patrimônio da empresa aos ex-sócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução para os sócios de sociedade limitada extinta voluntariamente; (ii) estabelecer se a inexistência de comprovação da transferência de patrimônio aos sócios impede a sucessão processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. A extinção de pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, permitindo a sucessão processual, conforme o art. 110 do CPC.
5. A responsabilidade dos sócios de sociedade limitada, após a integralização do capital social, é restrita ao valor de suas quotas, salvo comprovação de dissolução irregular ou transferência de patrimônio, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.
6. Para que a sucessão processual seja reconhecida, é imprescindível a demonstração de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7. O ônus de comprovar a distribuição do patrimônio cabe à parte que pleiteia a sucessão processual, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
8. No caso concreto, o exequente não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a existência e a transferência do patrimônio da sociedade aos sócios, inviabilizando o redirecionamento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção de pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, permitindo a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC.
2. Para o redirecionamento da execução contra os ex-sócios de sociedade limitada extinta voluntariamente, é indispensável a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre eles.
3. O ônus da prova quanto à existência e à distribuição do patrimônio cabe à parte que pleiteia a sucessão processual, nos termos do art. 373 do CPC.